Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR PELO RELATOR. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DO INCIDENTE. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO CPC E REGIMENTO INTERNO. PREVENÇÃO REGIMENTAL. DECISÃO PROFERIDA EM FINAL DE SEMANA. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DE IMPARCIALIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de suspeição oposta em face de Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, por ausência de elementos concretos que indicassem quebra da imparcialidade. O agravante sustenta a nulidade da decisão singular, alegando que o incidente deveria ser apreciado pelo órgão colegiado, que haveria efeito suspensivo automático da arguição de suspeição e que circunstâncias relacionadas à tramitação processual e ao horário de prolação da decisão revelariam parcialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro pontos em debate: (i) definir se o Relator pode rejeitar liminarmente exceção de suspeição manifestamente improcedente; (ii) estabelecer se a simples oposição de arguição de suspeição produz efeito suspensivo automático sobre o processo principal; (iii) determinar se alegações relacionadas à condução do processo e à realização de leilão judicial configuram causa legal de suspeição; e (iv) verificar se a atuação anterior do Relator em feito correlato ou a prolação de decisão em final de semana caracterizam impedimento ou parcialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza o Relator a rejeitar liminarmente incidente manifestamente improcedente, nos termos dos arts. 146, § 4o, e 932, III, especialmente quando ausentes elementos mínimos que indiquem qualquer das hipóteses taxativas de suspeição previstas no art. 145.
4. A exceção de suspeição exige demonstração concreta de circunstâncias que comprometam a imparcialidade do julgador, não se prestando à revisão de atos processuais ou à impugnação da condução do processo.
5. Alegações dirigidas contra decisões proferidas no cumprimento de sentença ou contra atos relacionados à alienação judicial de bem não caracterizam, por si sós, amizade íntima, inimizade capital, interesse no resultado da causa ou qualquer outra hipótese legal de suspeição.
6. A robustez retórica das alegações não supre a ausência de adequação jurídica nem substitui a comprovação objetiva dos fatos que possam evidenciar quebra de imparcialidade.
7. O art. 146, § 2o, do CPC estabelece que a suspensão do processo em razão da arguição de suspeição depende de manifestação do Relator acerca dos efeitos do recebimento do incidente, inexistindo efeito suspensivo automático.
8. A prática de atos processuais após a apresentação da exceção de suspeição não configura nulidade quando não concedido efeito suspensivo ao incidente.
9. A atuação monocrática do Relator não implica usurpação de competência do colegiado, pois a decisão singular está sujeita ao controle por meio de agravo interno.
10. A atuação anterior do Relator em mandado de segurança correlato, decorrente de prevenção regimental, não caracteriza impedimento ou suspeição.
11. A prolação de decisão em final de semana, diante de circunstâncias administrativas do gabinete e com o objetivo de assegurar celeridade processual, não compromete a imparcialidade nem configura irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Relator pode rejeitar liminarmente exceção de suspeição quando manifestamente improcedente e desacompanhada de elementos concretos que indiquem qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC. 2. A arguição de suspeição não produz efeito suspensivo automático, cabendo ao Relator definir os efeitos do recebimento do incidente, nos termos do art. 146, § 2o, do CPC. 3. A discordância com atos processuais ou decisões judiciais não configura causa legal de suspeição do magistrado. 4. A atuação anterior do Relator em feito correlato por prevenção regimental e a prolação de decisão em final de semana não caracterizam impedimento nem comprometem a imparcialidade do julgador.”